Tribunal: STF
Processo: AI 730678
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO EM PENSAL ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. ATO JURÍDICO PERFEITO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283/STF.



    1.  O acórdão recorrido decidiu pelo restabelecimento do reajuste, tendo em vista a existência de decisão judicial com trânsito em julgado e o reconhecimento pela própria Administração Pública da necessidade de cumprimento da mencionada decisão judicial. Fundamento que não foi objeto de impugnação. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.